Tribunal: TJSP
Processo: 2048533-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que jugou procedente o apelo do embargado. Argumento de que não se discorreu sobre a insolvência do embargante. Pronunciamento feito sem prova em sentido contrário. Doação entre familiares que resultou em fraude em desfavor do credor. Ausência de vício. Acórdão mantido. Embargos declaratórios rejeitados.